Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-91.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), LUCIMARA AUXILIADORA MENDES DA SILVA - CPF: 921.426.131-87 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA – COBRANÇA APÓS O HABITE-SE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se, sendo necessária a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por
Lucimara Auxiliadora Mendes da Silva
, julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor pago a título de “juros de obra” no período de 29/10/2017 a 28/02/2018.

A ré apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, ao fundamento de que a Caixa Econômica Federal é a verdadeira beneficiária das cobranças impugnadas. No mérito, defende que a cobrança dos juros de obra é lícita, pois realizadas antes do fim do prazo de entrega das chaves do imóvel, incluído o período de tolerância. Alega que a autora não pagou os valores devidos ao banco financiador, de modo que a construtora foi acionada na condição de fiadora e exerceu, posteriormente, o direito de regresso. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto – Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência

Egrégia Câmara:

As preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundadas no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não merecem acolhimento.

É que a parte autora não contesta a legitimidade da “taxa de evolução da obra” revertida à empresa pública federal, mas a suposta
desídia da construtora/incorporadora
ao deixar de comunicar ao agente financiador que as obras já haviam sido concluídas, dando causa ao prolongamento indevido da cobrança.

Logo, ausente o interesse que determinaria a intervenção da entidade federal e afastaria a legitimidade da ré.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto – Mérito

Egrégia Câmara:

O autor requereu a restituição de valores cobrados a título de juros de obra após a expedição do habite-se, o que foi deferido na sentença.

A ré, ora apelante, sustenta que, apesar da expedição do habite-se, os juros foram cobrados somente até a entrega das chaves, que ocorreu antes do encerramento do prazo pactuado, de forma que não houve cobrança indevida.

Pois bem. No julgamento do Tema 966 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça declarou que os juros de obra não podem ser cobrados do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância:

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

No caso, os juros de obra foram cobrados dentro do prazo pactuado para a entrega do imóvel,
mas após a expedição do habite-se
. A própria demandada confessa ter demorado mais de sete meses para providenciar a averbação do habite-se, como se infere do id. 169286391 – 14.

É certo que, na formação do precedente supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança dos juros de obra após a expedição do habite-se, quando esta ocorre antes da data prevista para a entrega das chaves.

Não obstante o silêncio do precedente, entendo como inconcebível a continuidade da cobrança nesses moldes, ainda que respeitado o prazo de entrega do imóvel.

Sendo o referido encargo inerente à fase construtiva, não há como a cobrança ser mantida após a expedição do ato administrativo que atesta o encerramento da construção, sob pena de inserir o consumidor em desvantagem exagerada, sujeitando-o ao alvedrio da incorporadora, que pode retardar a averbação do habite-se e a comunicação do agente financiador, em evidente ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

Logo, entendo que o termo final da cobrança dos juros de mora é a data da expedição do habite-se ou o do fim do prazo previsto para a entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro.

Assim, a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.

Em sentido similar:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUANDO JÁ EXPEDIDO HABITE-SE E APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILICITUDE. PRÁTICA ABUSIVA.
DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual pretende a parte autora a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de condomínio, taxa de obras e contrato, ao pagamento da importância de R$ 15.403,56 referente à diferença da metragem do imóvel e do montante de R$15.000,00 pelos danos morais experimentados. 2. Legitimidade passiva tanto da construtora na condição de promitente vendedora para responder pela restituição ao promitente comprador da quantia nas demandas em que se alega a prática abusiva da transferência desses encargos ao consumidor, diante solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Aplicação do CDC, uma vez que as partes se subsumem aos conceitos de consumidor e fornecedor de produto expressos nos artigos 2o e 3o do referido diploma. 4. À luz do Tema 996 do STJ, julgado no REsp 1.729593/SP, no que tange à taxa de obra, fixou-se a seguinte tese: "1.3) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância".
5. A cobrança de taxa de obra quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves é abusiva
.“

(TJ-RJ - APL: 00066426320148190205, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, pois arbitrada em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023